Tribunal: STF
Processo: HC 270034
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado e receptação. Prisão preventiva. Alegado excesso de prazo na formação da culpa. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas.  Negativa de seguimento. 

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Paulo Rosa da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 1.039.642/MA (evento 4).

O paciente foi preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e receptação, previsto no art. 121, §2º, I, III, IV e VIII, e art. 180, caput, ambos na forma dos arts. 29 e 69, todos do Código Penal  (evento 3).

No presente writ, a Defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa. Alega que “o ponto mais grave, e que foi olimpicamente ignorado tanto pelo TJMA quanto pelo STJ, é a ausência da revisão periódica da prisão preventiva. O art. 316, parágrafo único, do CPP, não é um mero conselho ao julgador, mas uma norma cogente, uma condição de validade para a manutenção da custódia”. Aduz que a inércia que paralisa o feito é exclusivamente estatal, tendo em vista que “a prisão do paciente por mais de 20 meses, justificada pela "complexidade" do feito, ofende o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF). A complexidade não é um cheque em branco para a eternização da prisão cautelar”. Requer, em medida liminar e no mérito, reconhecimento do excesso de prazo e a consequente revogação da custódia cautelar e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. 

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 4):

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. RECEPTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ATO PROCRASTINATÓRIO POR PARTE DAS AUTORIDADES PÚBLICAS. IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO DE FORMA REGULAR. PACIENTE PRONUNCIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO. Ordem denegada.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Por outro lado, quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, verifico que  a mera alegação de demora na conclusão da instrução criminal não implica, por si só, revogação da prisão preventiva. Isso porque, não há um prazo rígido e absoluto para a conclusão da instrução criminal, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto, bem como a regularidade e a complexidade da tramitação processual. 

Ao apreciar a alegação de excesso de prazo, a Corte Superior consignou que (evento 4):

“(...)
Inexiste, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. As instâncias ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não há falar em relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente. 
Em relação ao alegado excesso de prazo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, de modo que o constrangimento deve ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário. Precedentes (AgRg no HC n. 786.537/PE, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 8/3/2024). 
Com efeito, a prisão cautelar não possui prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios fático-processuais de cada caso, não se aplicando um critério matemático para reconhecimento de ilegalidade por excesso de prazo (AgRg no RHC n. 204.509/BA, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN 18/2/2025). 
O Tribunal a quo, ao denegar a ordem, ressaltou que (fls. 28/29 – grifo nosso):
[...] 
Sem embargo, adianto não haver, na espécie, constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo. 
Isso porque, embora a segregação cautelar do paciente perdure por extenso lapso temporal, é entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a mera extrapolação da soma aritmética dos prazos abstratamente previstos na lei processual não caracteriza automaticamente constrangimento ilegal, devendo ser observadas as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade.
[...] 
Importa destacar, que em consulta ao processo de origem, verifiquei que a ação penal tramita regularmente, sendo os acusados pronunciados pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, I, III, IV e VIII (homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e uso de arma de fogo de uso restrito) c/c artigo 180, caput, (receptação), ambos na forma dos artigos 29 e 69, todos do CP. 
Ato contínuo, os três pronunciados interpuseram recurso em sentido estrito, os quais foram distribuídos sob minha relatoria, sendo-lhes negado provimento, com a manutenção da decisão de pronúncia. 
Diante disso, houve interposição de Recurso Especial pelo acusado Francisco Leonardo Pinheiro da Silva, sendo aberto prazo para o Ministério Público apresentar suas contrarrazões em 19.08.2025. 
Como se observa, o processo está tramitando normalmente, sem qualquer desídia no seu julgamento, o que faz cair por terra a alegação do impetrante acerca do excesso de prazo.
Na espécie, embora o tempo transcorrido da ação penal, não há situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo. Não há notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, não está demonstrada a desídia estatal, trata-se de feito complexo, envolvendo 3 réus e apuração de 2 crimes, sendo um deles de homicídio qualificado consumado, mas que tramita de forma regular. Sem contar que até os recursos em sentido estrito interpostos pelos réus já foram julgados. 
Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, a qual também adoto como razão de decidir (fls. 57/59). 
Nesse contexto, tenho que não ficou demonstrada a existência de ilegalidade a justificar a concessão da ordem neste momento. 
Ante o exposto, denego a ordem.”

De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa.

Nesse sentido: “As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016” (HC 236.959-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); ”Afigura-se razoável o prazo da prisão cautelar diante do atraso no processamento da ação penal provocado pela defesa” (HC 98082, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 12.2.2010). “A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri” (HC 230.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada” (HC 239.507-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); “Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016” (RHC 240.840-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.6.2024).

Na hipótese, não se identifica uma tramitação irrazoável do feito imputável ao aparelho judiciário, nem ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). Conforme bem assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “Na espécie, embora o tempo transcorrido da ação penal, não há situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo. Não há notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, não está demonstrada a desídia estatal, trata-se de feito complexo, envolvendo 3 réus e apuração de 2 crimes, sendo um deles de homicídio qualificado consumado, mas que tramita de forma regular. Sem contar que até os recursos em sentido estrito interpostos pelos réus já foram julgados”. (grifo nosso)

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente